Tribunal: TJMT
Processo: 1011503-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011503-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCOS DA SILVA SCARANARO - CPF: 287.911.182-04 (AGRAVADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OCULTAÇÃO DE VALORES [PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL] - RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - PRETENSÃO MINISTERIAL REFORMA DA DECISÃO - EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA -
CONDENAÇÃO POR FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO REGIME SEMIABERTO - PROXIMIDADE DA DATA PREVISTA PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO [SEIS MESES] -
FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA OBSERVADA

- JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), ao passo que o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000).

Sopesados a inexistência de condenações por fatos praticado há mais de 4 (quatro) anos, o exercício de ocupação lícita, o cumprimento das obrigações inerentes ao regime semiaberto e a proximidade da data prevista para progressão ao regime aberto [6 meses], o afastamento da monitoração eletrônica deve ser preservado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1011503-18.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE:

MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:

MARCOS DA SILVA SCARANARO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU 2001818-72.2022.8.11.0042), que progrediu o agravado MARCOS DA SILVA SCARANARO ao regime semiaberto sem monitoramento eletrônico, em cumprimento de pena decorrente de condenação por organização criminosa e ocultação de valores [provenientes de infração penal], a 9 (nove) anos de reclusão -
art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 c/c art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98 - (
ID 168925191
).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL] sustenta que
“a dispensa de uso de aparelho para monitoração eletrônica”
viola
“a execução progressiva da pena e a isonomia entre aqueles sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto”
.

Pede provimento para
“determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”
(ID 168925192).

MARCOS DA SILVA SCARANARO pugna pelo desprovimento (ID 168925188).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 168925189).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução: Irresignação do Ministério Público - Almeja-se a imposição do uso da monitoração eletrônica pelo agravado - Admissibilidade - In casu, a monitoração eletrônica, por meio da tornozeleira eletrônica, se apresenta imprescindível, notadamente porque o penitente foi condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 09 (nove) de reclusão, pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro e organização criminosa voltada para promover a exportação de ‘cocaína’ em voos internacionais. Aliás, é certo, também, que, sendo concedida, na prática, o benefício da prisão domiciliar ao penitente, em substituição ao recolhimento em Colônia Agrícola, Industrial ou Similar, diante da inexistência de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto na Comarca, por certo que a utilização da tornozeleira eletrônica busca o acompanhamento das condições impostas, por meio de vigilância mínima. Convém sublinhar, outrossim, que eventual infortúnio na vida do agravado decorrente do uso de aparelho de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta em razão do cometimento de delito. - “Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. Agravo desprovido” (N.U 1012533-59.2021.8.11.0000) - Pelo provimento do agravo, para determinar o uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto do penitente Marcos da Silva Scaranaro
”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 169622674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação por organização criminosa e ocultação de valores provenientes de infração penal, a 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto -
art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 c/c art. 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98 - (
ID 168925191
).

Em 20.10.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Inicialmente, cumpre destacar que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo - cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo - bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei nº 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020) verbis: [...]

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 14.10.2022, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário (mov. 101.1), possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Soma-se ao requisito subjetivo a evidência que o penitente, durante o cumprimento de sua reprimenda em regime fechado, exerceu atividade laborativa intramuros ininterruptamente, participou de cursos profissionalizantes e atividades escolares, revelando a potencial capacidade de reinserção social de maneira ordeira e escorreita.

No tocante ao pedido de dispensa do uso da tornozeleira eletrônica formulado pela defesa, cumpre destacar que este Juízo, como política de cumprimento da pena, adotou o uso da tornozeleira eletrônica como condição ao regime semiaberto, na ausência de colônias agrícolas ou industriais.

Inobstante, o uso de dispositivos eletrônicos, ao contrário do que se propunha com a adoção da política de monitoramento virtual dos condenados, não se revelou menos danosa que o recolhimento noturno às colônias, já que, o estigma vivenciado pelos penitentes em suas vidas cotidianas, impede que retomem o convívio social de maneira digna e igualitária.

O processo de reinserção social com o uso da tornozeleira eletrônica implica também no constante etiquetamento da pessoa como criminoso, mantendo-o distante da sociedade, mesmo após a retomada do convívio social. No mais, seu uso inviabiliza, na maioria dos casos, o cumprimento da segunda condição imposta ao cumprimento do semiaberto, qual seja, o desempenho de atividade laboral lícita, já que a tornozeleira trata-se de um outdoor instalado sobre quem a utiliza, impedindo, portanto, a disputa por uma vaga de emprego em igual condição com aqueles que não ostentam o equipamento. [...]

Em virtude da prejudicialidade ao processo de reinserção social, em recentes julgados acerca do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado, aponta a necessidade de justificativa para a imposição da tornozeleira eletrônica, não sendo esta obrigatória a todos os casos, indistintamente. [...]

Assim, caminha-se, portanto, para a excepcionalidade do uso da tornozeleira eletrônica, sendo esta cabível apenas a hipóteses em que o crime praticado ou demais condições subjetivas apontem pela indispensabilidade da medida.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) MARCOS DA SILVA SCARANARO para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, com a dispensa do uso da tornozeleira eletrônica. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 168925191)

Pois bem.

A autorização de cumprimento de pena, em regime semiaberto, sem tornozeleira eletrônica, está fundamentada na efetividade da função ressocializadora da pena, a fim de viabilizar
“o desempenho de atividade laboral lícita
”.

Vejamos.

De fato, a
análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(
TJMT,
AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1º.7.2020).

No caso, o agravado cumpre pena por
organização criminosa e ocultação de valores
praticados entre 20.2.2019 e 22.8.2019, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos.

Ocorre que, durante esse período, não se envolveu em novos delitos (
SEEU 2001818-72.2022.8.11.0042 - Sistema
Primus
).

Como bem consignado pelo Juízo da Execução Penal
“no cumprimento de sua reprimenda em regime fechado, exerceu atividade laborativa intramuros ininterruptamente, participou de cursos profissionalizantes e atividades escolares, revelando a potencial capacidade de reinserção social de maneira ordeira e escorreita”
(
Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 168925191).

Além disso, está cumprindo as obrigações impostas [relativas ao regime semiaberto], comparecendo mensalmente na Fundação Nova Chance
“para assinatura de termo de reconhecimento e comprovação de trabalho desde seu alvará de soltura, em 20.10.2022, não tendo, desde sua progressão de regime nenhuma falta ou ausência”
(ID 170754193) e alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em
16.12.2023

(SEEU 2001818-72.2022.8.11.0042).

Frise-se que o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Nessa linha, destacam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“O agravante deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelo artigo 35 do Código Penal e artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais. Porém, ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento - tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.”
(
AgExPe
NU 1003762-58.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.4.2022)

“A exemplo de julgados desta Corte, o julgador deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não -, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal. Nessa esteira, não havendo justificativa concreta sobre a necessidade de preservação da tornozeleira eletrônica [...], impõe-se a sua retirada.”
(
AgExPe
NU 1005307-66.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.5.2022)

Sopesados a condenação por fatos praticados há mais de 4 (quatro) anos, o exercício de ocupação lícita, o cumprimento das obrigações inerentes ao regime semiaberto e a proximidade da data prevista para progressão ao regime aberto [6 meses], o afastamento da monitoração eletrônica deve ser preservado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023